Tribunal: TJES
Processo: 0004560-21.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004560-21.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO CETELEM S.A.
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
DIREITO DO CONSUMIDOR –
MULTA APLICADA PELO PROCON
MUNICIPAL
–
AÇÃO ANULATÓRIA
–
PROCEDÊNCIA

– CONDUTA ILÍCITA NÃO APURADA – AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO DE LESÃO AO CONSUMIDOR – SANÇÃO AFASTADA –
RECURSO
CONHECIDO
E IMPROVIDO.

1.
Revela-se inviável aplicar sanção pecuniária pela suposta cobrança de serviços não contratados pelo consumidor, uma vez que tal situação fática não consta da reclamação formulada junto ao Procon municipal. Por outro lado, observa-se que a instituição bancária, no âmbito administrativo, levou ao consumidor proposta para a quitação parcelada da dívida, que, no entanto, não foi aceita.

2.
Não obstante a atuação administrativa seja permeada pelas presunções de legitimidade e veracidade, tais atributos não extrapolam o próprio conteúdo do ato, que no caso concreto resume-se à alegação unilateral e sem nenhum amparo no sentido da consumidora no sentido de que a mercadoria lhe foi ofertada em uma condição manifestamente improvável.

3
.
Embora o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sustente a regularidade do processo administrativo que culminou na aplicação de multa pecuniária em desfavor do banco requerente, verifica-se que a ausência de demonstração mínima de conduta ilícita capaz de provocar lesão ao consumidor é capaz de inquinar de nulidade a aplicação da sanção.

4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença de fls. 110/111, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, nos autos da ação anulatória movida em seu desfavor pelo
BANCO CETELEM S/A
,

que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do Processo Administrativo nº 1.582/2011, bem como a multa dele decorrente.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 114/118, o ente apelante argumenta, em síntese, que
(
i
)
“o Procon multou a instituição financeira apelada porque este cobrou parcelas pertinentes a serviços que o próprio consumidor não aderiu, ou seja, o fornecedor procedeu com cobranças de serviço de seguro sem a anuência do consumidor, em manifesta violação ao artigo 39, inciso IV do CDC” (fl. 117);
(
ii
)
“não merece prosperar o fundamento da r. sentença recorrida no sentido de que não houve infração às normas insculpidas no Código de Defesa do Consumidor e que a decisão administrativa proferida pelo Procon Municipal de Vitória violaria o princípio da motivação das decisões administrativas” (fl. 117); e que
(iii)
o ato administrativo exarado pelo órgão municipal presume-se legítimo.

Sobre o processo administrativo que culminou com a penalização da parte apelada em R$41.131,95 (quarenta e um mil, centro e trinta e um reais e noventa e cinco centavos), cuida-se de sanção aplicada pelo não atendimento da reclamação de um único consumidor, que afirmou, perante o Procon do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, que possuía dívida com a instituição bancária autora e que desejava “receber proposta de acordo para parcelamento do débito”, assim como que não concordava com a cobrança dos seguros embutidos nos serviços e desejava a retirada das respectivas cobranças da proposta de negociação (fl. 40).

A almejada proposta de ajuste foi apresentada pelo
BANCO CETELEM S/A
em sede de audiência realizada no órgão municipal, porém não foi aceita pelo consumidor (fl. 48).

Sobre os valores referentes aos seguros cobrados na fatura de cartão de crédito contratado junto à instituição bancária (fl. 43), cumpre salientar que o consumidor não questionou a contratação ou a legalidade da cobrança, afirmando apenas genericamente que “não concordava” com as rubricas e que pretendia sua exclusão da pretendida proposta de acordo para o pagamento da dívida.

Nesse contexto, revela-se inviável aplicar sanção pecuniária pela suposta cobrança de serviços não contratados pelo consumidor, uma vez que tal situação fática não consta da reclamação formulada junto ao Procon municipal.

Por outro lado, observa-se que a instituição bancária, no âmbito administrativo, levou ao consumidor proposta para a quitação parcelada da dívida, que, no entanto, não foi aceita.

Não obstante a atuação administrativa seja permeada pelas presunções de legitimidade e veracidade, tais atributos não extrapolam o próprio conteúdo do ato, que no caso concreto resume-se à alegação unilateral e sem nenhum amparo no sentido da consumidora no sentido de que a mercadoria lhe foi ofertada em uma condição manifestamente improvável.

Nessa linha, embora o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sustente a regularidade do processo administrativo que culminou na aplicação de multa pecuniária em desfavor do banco requerente, verifica-se que a ausência de demonstração mínima de conduta ilícita que tenha causado lesão ao consumidor é capaz de inquinar de nulidade a aplicação da sanção.

A orientação ora adotada encontra amparo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme abaixo demonstrado:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO CELEBRADO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. NULIDADE EVIDENCIADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Embora não se desconheça da legitimidade do Procon para aplicar, através do denominado poder de polícia, sanções administrativas em virtude de infrações à norma consumerista praticadas pelas empresas, e também não olvidar dos atributos inerentes ao ato administrativo dele decorrente, certo é que, uma vez demonstrado que a decisão administrativa fora edificada em descumprimento de acordo firmado entre o consumidor e o fabricante do produto defeituoso, e a parte comprovou ter cumprido o pacto celebrado, exatamente conforme ajustado, correta a sentença que julgou procedente a demanda anulatória da multa aplicada. 2. Uma vez demonstrada à ausência de indícios aptos a evidenciar a violação das normas consumeristas imputada à empresa apelada no âmbito administrativo, deve ser reconhecida a nulidade da multa aplicada. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024151676681, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/08/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019)

ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL MULTA ADMINISTRATIVA PROCON MUNICIPAL FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO COBRANÇA INDEVIDA NÃO COMPROVAÇÃO TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES DO ATO ADMINISTRATIVO AUSÊNCIA DE MOTIVO ATO ADMINISTRATIVO NULO SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, circunstância que se convencionou denominar de teoria dos motivos determinantes. 2. Na hipótese, não resta evidenciado o motivo que alicerçou a penalidade administrativa imposta pelo órgão municipal de proteção ao consumidor, o que torna nulo o referido ato administrativo. (TJES, Classe: Apelação, 024120135280, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 17/07/2019)

Afastada a ocorrência de ilícito administrativo capaz de ensejar a aplicação de multa ao requerente, não merece acolhimento o apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-
LHE

PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Na sequência, considerando o improvimento do apelo, a título de honorários recursais, majoro a condenação do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator